Tribunal: TJSP
Processo: 1033851-69.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Vencimento antecipado do débito que implica exclusão dos juros vincendos, relativamente ao período não decorrido do contrato (CC, art. 1.426) – Cálculo apresentado pelos embargantes que observou a taxa de juros prevista na avença, bem assim o período do contrato – Instituição financeira que não impugnou os cálculos apresentados pelos

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Cédula de crédito bancário – Vencimento antecipado do débito que implica exclusão dos juros vincendos, relativamente ao período não decorrido do contrato (CC, art. 1.426) – Cálculo apresentado pelos embargantes que observou a taxa de juros prevista na avença, bem assim o período do contrato – Instituição financeira que não impugnou os cálculos apresentados pelos embargantes, tampouco explicitou a fórmula de cômputo do expurgo dos juros vincendos (Lei no 10.931/2004, art. 28, § 2o, I e II) – Excesso de execução configurado – RECURSO PROVIDO.